Tribunal: TJMT
Processo: 1014495-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014495-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JULIANA TIAGO DE BARROS - CPF: 036.774.391-40 (PACIENTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), JULIANA TIAGO DE BARROS - CPF: 036.774.391-40 (PACIENTE), ESTE JUIZO (IMPETRADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (IMPETRANTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), HERCULES CHAVES LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE MÃE DE DOIS FILHOS PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – IDADE DAS CRIANÇAS [CINCO E DOZE ANOS] –
LEI No 13.769/2018 – CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA –
PRIMARIEDADE E ENDEREÇO CERTO – PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – ART. 227 DA CF/88 – PREVALÊNCIA – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA.

Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Se a paciente possui dois filhos menores de idade, cujo genitor encontra-se preso cautelarmente, é primária e tem endereço certo, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), a justificar a conversão da custódia em prisão domiciliar (STJ, RHC 113.045/SC; TJMT, HC N.U 1013901-74.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014495-54.2020.8.11.0000 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE (S): DR. JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA

PACIENTE (S):

JULIANA TIAGO DE BARROS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JULIANA TIAGO DE BARROS contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, no incidente processual (N.U 1003757-90.2020.8.11.0037), que indeferiu a prisão domiciliar, em tese, de tráfico de drogas e associação ao tráfico - art. 33,
caput
, c/c art. 35 todos da Lei no 11.343/2006 - (Sistema Primus).

A impetrante sustenta que
“a custódia poderia ser convertida em prisão domiciliar, visto que a paciente é mãe de duas crianças, menores de 12 (doze) anos de idade, cujo genitor encontra-se segregado”
.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a prisão domiciliar à paciente (ID 49790998), com documentos (ID 49795953/ID 49800952).

O pedido liminar foi deferido para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar (ID 51386481).

O Juízo singular prestou informações (ID 51934980).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGOS 33 E 35 DA LEI No 11.343/2006 - PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE PROLE COM 12 ANOS INCOMPLETOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 318, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Apenas um dos filhos da paciente possui 12 anos incompletos – Omissão acerca da situação da criança, durante oitiva perante Autoridade policial - Ausência de documentação hábil a comprovar que a criança reside em companhia exclusiva da paciente, tampouco a imprescindibilidade da presença da mesma para provimento dos cuidados. Paciente presa com seu convivente, transportando expressiva quantidade de drogas – Custódia preventiva com fundamento na garantia de ordem pública – Justa causa para a constrição. Parecer pela denegação da ordem
. (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 52225489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID
51386481
)
, a prisão preventiva da paciente foi convertida em domiciliar, nos seguintes termos:

“A paciente comprovou ser mãe das crianças Yasmim Gabrielly Tiago Zocal de 5 (cinco) anos e Eduardo Henrique Tiago Zocal de 12 (doze) anos (ID 49800950).

Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Sopesada a idade dos filhos da paciente, sua primariedade (
www.tjmt.jus.br

e
http://siap.tjmt.jus.br
), o endereço certo [rua universitário III, quadra 03, lote 06, bairro residencial Universitário III, Cáceres-MT – ID 50256975] e o fato do genitor encontrar-se segregado cautelarmente, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), a justificar a concessão da prisão domiciliar (STJ, RHC 113.045/SC - Rel. Ministro - 1o.7.2019, TJMT, HC N.U 1013901-74.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 14.10.2019).

Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [rua universitário III, quadra 03, lote 06, bairro residencial Universitário III, Cáceres-MT] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V)
[...]
”. (ID 51386481)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [rua universitário III, quadra 03, lote 06, bairro residencial Universitário III, Cáceres-MT] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020